Tribunal: TJES
Processo: 5001560-34.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: AILTON PINTO DA VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. A r. sentença que assim determinou: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a decisão proferida ao ID 27250233, em todos os seus termos, e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE VIANA forneça/disponibilize à parte autora AILTON PINTO DA VITORIA fraldas geriátricas para uso contínuo, tamanho G, em quantidade de 180 (cento e oitenta) ao mês (seis por dia), conforme recomendação médica, devendo a primeira remessa para uso mensal ser entregue/disponibilizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo. Após o transcurso do prazo de 01 (um) ano, deverá o requerente apresentar laudo médico atualizado junto a municipalidade indicando que a necessidade do fornecimento permanece, pelo qual deverá ser mantido o fornecimento das fraldas, na quantidade especificada no laudo, sem que seja necessário o ajuizamento de nova ação judicial”.

4. A parte ré interpôs recurso inominado, suscitando preliminar de falta de interesse de agir, ante a existência de programa municipal para fornecimento de fraldas, o qual o recorrido não aguardou a apreciação do requerimento administrativo de concessão de fralda geriátricas. No mérito, pugna pela reforma da sentença de piso para julgamento improcedente da demanda.

5. Preliminar de falta de interesse processual devidamente analisada pelo juízo de piso, razão pela qual me valho de tais argumentos na forma do art. 46, da lei 9.099, por analogia, para sua manutenção: “
não prospera a preliminar arguida, uma vez que não se pode condicionar o exercício ao direito de ação ao prévio esgotamento de fase administrativa, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5º, xxxv, da constituição federal). ademais, o município não comprovou sua afirmação de que as fraldas estão disponíveis. A mera promessa de que as fraldas “serão fornecidas” pelos programas governamentais não acarreta a ausência de necessidade/utilidade da ação; a propósito, em sua contestação, o requerido se opõe ao fornecimento das fraldas, a demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional para dirimir a lide
”. Preliminar não acolhida.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
scorreita a sentença ao deferir o pleito autoral de fornecimento de fraldas. Entendo que o médico especialista que trata o paciente tem a indiscutível atribuição de analisar o caso clínico e sugerir com prevalência o melhor tratamento para o problema apresentado. No caso em tela, o autor é idoso, encontrando-se enfermo, necessitando do uso contínuo de fraldas geriátricas, sendo prescrito 06 (seis) unidades de fraldas geriátricas por dia, conforme laudo médico.

7. Nesse sentido já decidiu este egrégio tribunal:
“(...) Verificada a necessidade do paciente de uso diário de fraldas geriátricas, este Egrégio Tribunal vem decidindo pelo dever do Ente Público de fornecer ao paciente as
fraldas solicitadas
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029199000034, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)